Tribunal: TJSP
Processo: 1000228-78.2019.8.26.0070
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos de declaração opostos com o exclusivo intuito de prequestionamento da matéria ventilada nos autos. Desnecessidade. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.